Tribunal: TJSP
Processo: 0014211-59.2005.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execuções Fiscais (principal e em apenso) – Taxa de Licença e ISS dos exercícios de 2000 a 2005 – Sentença extintiva, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Débito datado de 2000 (principal) prescrito antes do despacho ordenatório de citação – Extinção mantida quanto a ele, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC – Débitos datados de 2001 a 2005

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execuções Fiscais (principal e em apenso) – Taxa de Licença e ISS dos exercícios de 2000 a 2005 – Sentença extintiva, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Débito datado de 2000 (principal) prescrito antes do despacho ordenatório de citação – Extinção mantida quanto a ele, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC – Débitos datados de 2001 a 2005 (principal e apenso) – Interrupção dos lustros prescricionais pelo despacho ordenatório da citação da devedora, nos termos do art. 174 do CTN (posterior à LCP no 118/2005) – Prazos prescricionais exauridos antes da satisfação dos créditos tributários – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E. STJ – Contagem do prazo de suspensão por um ano e do prazo prescricional quinquenal que têm início quando da efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do(a) devedor(a) ou da inexistência de bens penhoráveis – Término dos prazos, no caso, por desídia fazendária – Extinção das ações mantida – Recurso da Municipalidade não provido.